Tribunal: STF
Processo: HC 193376
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 581.717/MS), assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA IN CASU. ACESSO À JURISDIÇÃO ATENDIDO. EXECUÇÃO PENAL. COMPLEXIDADE INERENTE. CASO PARADIGMA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - As questões atinentes ao início da competência do d. Juízo da Execução já foram devidamente debatidas, não havendo falar em ofensa ao acesso à jurisdição. 
    III - Os temas concernentes à própria execução devem ser debatidos no momento oportuno e juízo competente, sob pena de indevida supressão de instância. 
    IV - A mera exposição de suposto caso paradigma não reabre o debate do mérito, pois, não obstante a via processual eleita e a supressão de instância, esta eg. Corte Superior entende que os temas que envolvem a execução penal devem ser debatidos in casu, haja vista a complexidade inerente. 
    V - No presente recurso, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.
    Busca-se, em síntese, “a imediata expedição pelo Juízo de da Vara de Execução Penal de Interior, da Guia de Recolhimento de Rafael Leandro de Campos, ainda que precariamente em regime domiciliar até que as demais questões sejam decididas no competente Juízo da Execução Penal”.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente